Tribunal: TJPA
Processo: 0000389-05.2016.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000389-05.2016.8.14.0116

APELANTE: JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR, ERICK DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP/40.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO
. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA A SER DELIBERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
IMPROCEDENTE. MEIO DE PROVA QUE SEQUER FOI NECESSÁRIO DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
. IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
. IMPROCEDENTE. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 155, §2º DO CP
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS ASSIM COMO A GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO ACUSADO JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR CONHECIDO NA ÍNTEGRA E RECURSO DO ACUSADO ERICK DA SILVA CONHECIDO PARCIALMENTE E AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Embora seja direito do advogado dativo a percepção de honorários advocatícios por sua atuação, por conta do Estado, tal pedido há de ser formulado junto ao magistrado de origem, sob pena de supressão de instância e, portanto, de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Pedido de arbitramento de honorários advocatícios não conhecido nesta instância recursal.

2. Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas. Não consta no conjunto probatório o auto de reconhecimento de pessoas feito pela vítima, pois não foi necessário, uma vez que os acusados foram encontrados na posse do celular roubado e que a vítima já os conhecia de contexto anterior. Assim, não tendo sido utilizado o meio de prova impugnado, não há como declarar nula a prova inexistente.

3. Preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica. Em que pesem as alegações da atual defesa técnica, ao tempo da instrução criminal, os acusados estavam assistidos por defensores constituídos, de sua confiança, os quais realizaram a defesa dentro de suas estratégicas, que inclusive são extremamente comuns no cenário processual penal, o que não pode ser invocado como causa de nulidade, somente após eventual condenação.

4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Embora neste momento, ambas as defesas aleguem referida nulidade, nada disseram ao tempo da audiência de instrução e julgamento, quando o magistrado deu por encerrada a produção de provas, havendo portanto a preclusão do pedido. Ademais, não foi comprovado qualquer prejuízo pela não abertura do prazo do art. 402 do CPP.

5. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Constam nos autos a prova de autoria e materialidade delitivas, por meio dos autos de apreensão, de entrega e ainda do depoimento da vítima em juízo, não havendo como absolver os acusados por insuficiência de provas quando o conjunto de provas permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados. O depoimento da vítima foi contundente em declarar que entregou o celular por força da ameaça feita pelos acusados, que fingiram ter arma sob suas camisas, o que lhe causou maior temor, configurando o delito do art. 157, §2º, II do CP/40 e não mero furto.

6. Recurso do acusado Jonas Noleto da Silva Junior conhecido na íntegra e recurso do acusado Erick da Silva conhecido parcialmente e, ambos os recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18ª Sessão Ordinária Presencial, ocorrida no dia 17/10/2024,
à unanimidade,
em CONHECER integralmente do Recurso do acusado Jonas Noleto da Silva Junior e parcialmente do Recurso do acusado Erick da Silva, e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por ERICK DA SILVA e JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, em 21.01.2021 (Num. 11431436 - Pág. 1/9), nos autos da Ação Penal n. 0000389-05.2016.8.14.0116 (migrado ao sistema PJE), na qual foram ambos condenados à pena idêntica de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 11431469), a defesa do acusado Jonas Noleto da Silva Junior impugnou, preliminarmente, a validade do conjunto probatório, alegando a nulidade do reconhecimento de pessoas feito pela vítima, bem como a validade do processo por força da defesa deficiente realizada em seu favor, e ainda pelo cerceamento de defesa, pois não lhe foi dada a oportunidade de requerimento de diligências complementares, nos termos do art. 402 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º do CP/40.

A defesa do acusado Erick da Silva, por sua vez, apresentou as mesmas alegações, salvo o pedido de nulidade por deficiência da defesa técnica (Num. 19702860). Pediu ainda o arbitramento de honorários advocatícios, eis que atuou como advogado dativo da parte.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos dois recursos sob o Num. 19702863, refutando as alegações das defesas e pugnando pela manutenção da sentença em todos seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento dos dois recursos, consoante parecer de Num. 19976290.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo do acusado Erick da Silva, pois tratar-se de matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Não há se falar em nulidade da busca pessoal quando o acusado é preso em flagrante impróprio, após perseguição policial, pois indubitavelmente há situação de fundada suspeita do cometimento do delito. 2. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. Precedentes. 3. Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, de praxe o acolhimento dos embargos para suprir a referida lacuna. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários refoge ao escopo do habeas corpus, porquanto não constituir, sequer em tese, lesão ou ameaça a direito de locomoção.
Ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico. Precedentes
. 5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, porém, sem efeitos modificativos. (STJ - EDcl no HC: 720605 PR 2022/0023640-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA, O ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não houve concreta impugnação do óbice da Súmula n. 83/STJ, declinado pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial.Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
2. "[...] o arbitramento de honorários ao defensor dativo é de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, motivo pelo qual devem ser pleiteados na origem ( AgRg nos EDcl no REsp 1709168/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)"
(STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2263366 PR 2022/0386628-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

(Grifei)

Sendo assim, conheço de ambos os recursos, salvo quanto ao pedido de fixação de honorários dativos em favor da defesa técnica do acusado Erick da Silva.

II – Do mérito recursal

II.1 – Preliminar de nulidade do reconhecimento por ofensa ao art. 226 do CPP.

Ambas as defesas alegam a nulidade do reconhecimento de pessoa, pois não teria atendido aos preceitos do art. 226 do CPP, o que tornaria viciado o meio de prova. Sobre o tema, dispõe referido dispositivo legal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

A simples leitura do dispositivo legal evidencia que as formalidades nele previstas somente deverão ser seguidas quando for necessária a realização do reconhecimento de pessoas, que é apenas um meio de prova apto à comprovação da autoria delitiva, porém não o único.

Na hipótese dos autos, a vítima informou que já conhecia os acusados antes de terem realizado o assalto, pois um deles havia lhe encaminhado mensagem via aplicativo
whatsapp
e o outro cortava o cabelo próximo à sua casa (Num. 11431399 - Pág. 2/3 e Num. 11431399 - Pág. 5). Ademais, os acusados foram encontrados na posse da coisa roubada, conforme auto de apresentação e apreensão do aparelho celular marca Blu, cor laranja, pertencente à vítima - Num. 11431399 - Pág. 9, tornando desnecessária a realização do reconhecimento de pessoas, que se tornaria totalmente inócuo diante do fato de a vítima já conhecer anteriormente os dois responsáveis pelo roubo.

A jurisprudência é uníssona em esclarecer que o reconhecimento de pessoas é uma modalidade de prova, a qual pode ou não ser necessária a depender do contexto do crime, sendo que
in casu
as circunstâncias do crime tornaram-no despiciendo, pois outras provas de autoria existem. Nesse sentido, tem decidido os tribunais pátrios:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.
Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100

DIVULG 24-05-2022

PUBLIC 25-05-2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

(Grifei)

Destarte, sequer se vislumbra neste caderno probatório auto de reconhecimento de pessoas, pois não foi necessária sua realização a partir do momento em que os acusados foram presos na posse da
res furtiva
e que a vítima já os conhecia anteriormente. Não há que se declarar a nulidade de prova que sequer foi produzida, razão pela qual rejeito a preliminar.

II.2 – Preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica.

As defesas impugnam a validade do processo, sob a alegação de que a defesa técnica exercida para os acusados ao longo da instrução criminal foi deficiente, deixando de manifestar-se em momentos “chaves” do processo, o que implicaria vício por ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Analisando os autos, tem-se que os dois acusados apresentaram resposta à acusação, sob os Num. 11431409 - Pág. 1/2 e Num. 11431410 - Pág. 1/2, por meio de advogado constituído, reservando-se a discutir o mérito penal em sede de alegações finais.

O advogado constituído por ambos os acusados esteve presente à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 27.02.2018, conforme termo de Num. 11431433 e formulou alegações finais sob o Num. 11431447, afirmando
ipsis literis
“o processo encontra-se em ordem, livre de vícios e nulidades” e quanto ao mérito, afirmou a negativa de autoria, sustentando o que fora dito pelos acusados em sede policial, pois não haveria prova oral isenta e confiável no sentido de confirmar suas autorias, devendo ser absolvidos ambos por insuficiência de provas.

Como se observa, em momento algum os acusados ficaram desassistidos por seu defensor, ainda que tenha exercido a defesa técnica de modo sucinto, o que não implica vício em seu atuar. Em verdade, é praxe no processo penal que a defesa somente exponha suas teses defensivas em sede de alegações finais ou memoriais, quando todo o conjunto probatório já se encontra nos autos e permite uma estratégia defensiva mais eficiente e completa. Questionar esse proceder, somente após uma condenação, é alegar nulidade de algibeira, prática veementemente refutada pela jurisprudência pátria, por ofensa à máxima da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, é importante que se diga que a relação entre o advogado e o acusado é de confiança, tendo o primeiro liberdade para estabelecer a estratégia defensiva que lhe parecer cabível, dentro de seu conhecimento técnico. A posterior modificação do advogado constituído não confere ao novo defensor o poder de questionar as decisões anteriormente tomadas, não podendo simples discordância de tese defensiva servir de argumento para nulificar o processo, como proposto nestes autos. Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO DEFENSIVA SATISFATÓRIA. ADVOGADO APRESENTOU AS TESES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. DISCORDÂNCIA COM A ESTRATÉGIA ADOTADA NÃO SIGNIFICA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. 2. Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF
. 3. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que os ora recorrentes foram assistidos durante toda a instrução processual por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais e interpondo recurso de apelação. 4. Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal da impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior.
5. Por fim, verifica-se que a questão relativa ao excesso de prazo para o julgamento da apelação constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do recurso ordinário em habeas corpus, a impedir sua análise no presente agravo regimental. 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

(Grifei)

Nesse sentido, tem-se a súmula n. 523 do STF, que enuncia: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”. Ainda que se considerasse deficiente a defesa do primeiro advogado constituído, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte, pois a nova defesa técnica afirma omissão da anterior, mas não diz quais provas deixaram de ser produzidas. Dizer genericamente que perguntas deixaram de ser elaboradas não significa indicar o prejuízo concreto, pois muitas vezes a melhor estratégia defensiva é o silêncio.

Assim, não se vislumbra vícios na atuação da defesa técnica de ambos os acusados, sendo válido o processo, eis que respeitados todos os pressupostos processuais, razão pela qual nego provimento ao pedido de nulidade por deficiência de defesa.

II.3 – Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por afronta ao art. 402 do CPP.

As defesas alegam também a nulidade do processo por suposta ofensa ao disposto no art. 402 do CPP, pois não teria sido dado à defesa oportunidade de requerer diligências complementares.

Sobre o tema, entendo que não cabem maiores digressões. Isso porque nas alegações finais sob o Num. 11431447, o advogado constituído dos acusados expressamente afirmou que o processo encontrava-se em ordem, livre de vícios e de nulidades, mostrando anuência ao encerramento da instrução criminal e à formulação de alegações finais. Mais uma vez, o que se percebe é a alegação de nulidade de algibeira, aquela somente alegada após eventual sucumbência, como meio de reverter a decisão contrária, mas que acaba por ofender a máxima da boa-fé objetiva, sendo prática questionável e refutável em qualquer instância judicial.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de qualquer vício na tramitação processual.

II.4 – Mérito – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito do art. 155, §2º do CP/40.

A defesa dos dois acusados requer a reforma da sentença, com absolvição destes pela insuficiência de provas de autoria delitiva.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 11431402 - Pág. 1/2), a vítima Raquel Tavares da Silva estava em frente à sua casa, situada na Rua Mato Grosso, n. 2507, Setor Azevec, Ourilândia do Norte/PA, quando foi abordada pelos acusados, os quais lhe subtraíram um aparelho celular marca Blu, cor laranja. Após diligências, a polícia local encontrou o acusado Erick Silva na posse do aparelho celular da vítima. Em sede policial, a vítima reconheceu os acusados e também o aparelho celular, tendo ela própria desbloqueado a tela inicial do aparelho, que estava com sua senha e foto.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão do aparelho celular marca Blu, cor laranja - Num. 11431399 - Pág. 9 e do auto de entrega do aparelho celular à vítima Raquel Tavares da Silva - Num. 11431399 - Pág. 10, bem como pelo depoimento da vítima Raquel Tavares da Silva, sob o Num. 11431438 e Num. 11431455.

No que diz respeito à autoria delitiva, resta provada igualmente pelo auto de apreensão do aparelho celular e pelo depoimento da vítima em sede policial e em juízo (Num. 11431438 e Num. 11431455), sob crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi contundente em narrar como estava em frente à sua casa, quando os acusados chegaram na moto, com as mãos dentro de suas camisas, ameaçando nela atirar caso não entregasse o aparelho, o que lhe causou temor suficiente para entregar o bem e deixa-los empreender fuga.

Os acusados foram presos na posse do aparelho celular da vítima, que reconheceu o objeto em sede policial, o qual tinha ainda sua foto na tela inicial e sua senha de desbloqueio, sendo irrefutável que pertencia a ela. Portanto, em suma, os acusados foram presos na posse da
res furtiva,
o que atesta a autoria delitiva juntamente com o depoimento da ofendida.

Uma vez que a vítima foi contundente em narrar em juízo como ocorreu o roubo e como os acusados escondiam suas mãos embaixo das camisas, para ameaçarem-na de lhe atirar caso não entregasse o celular, tem-se configurada a grave ameaça necessária para atrair a incidência do tipo penal do art. 157, §2º, II do CP/40 e não o tipo do art. 155, §2º do CP/40, que do primeiro se diferencia por incriminar a subtração de coisa alheia móvel sem emprego de ameaça. Provadas todas as elementares do delito de roubo majorado, não há como desclassificar a conduta dos acusados, devendo responder ambos pelo crime mais grave.

Sendo assim, mais uma vez, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO INTEGRALMENTE DO RECURSO DO ACUSADO JONAS NOLETO DA SILVA JUNIOR E PARCIALMENTE DO RECURSO DO ACUSADO ERICK DA SILVA, NEGANDO PROVIMENTO

A AMBOS,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/10/2024